Tribunal: TRF3
Processo: 5000418-87.2022.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
347/1327)

5000418-87.2022.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000418-87.2022.4.03.6133

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TABATA ELAINE CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

APELADO: REITOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITARIO BRAZ CUBAS, SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - SP249220-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA ESPECIAL. APROVAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – Pretende-se a formação de banca examinadora para análise do pedido de abreviação do curso de pedagogia e posterior emissão de certificação de conclusão do curso, visando à posse em cargo público.

2 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), estabelece em seu artigo 47, § 2o: “Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino”.

3 - A lei prevê a hipótese de abreviação do curso quando demonstrado “extraordinário aproveitamento nos estudos” pelo aluno, a ser demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação. E, pela leitura do dispositivo legal, é possível concluir que esta é uma faculdade garantida aos alunos no seu interesse.

4 - No caso em apreço, além de histórico escolar com notas superiores a 8 pontos, a impetrante logrou êxito na aprovação em concurso público específico da área, demonstrando indícios de seu notável aproveitamento nos estudos.

5 - Saliente-se que, com isso, não se está reconhecendo eventual direito da impetrante à efetiva abreviação do curso nos termos do § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/1996, questão que deve ser objeto de análise na esfera acadêmica, em observância à autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF).

6 - Ademais, não se pode perder de vista que o direito à educação tem como um de seus escopos precípuos a qualificação para o trabalho, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal.

7 - Verifica-se que foi deferida medida liminar para constituição de “banca examinadora especial para reestipular o programa curricular de seu curso de Pedagogia”. Em informações prestadas, a autoridade pontuou que a impetrante não teria cumprido “por possuir disciplinas de Estágio e Prática pendentes de conclusão”, motivo pelo qual não teve deferido o regime de abreviação de curso, não obstante, cumpriu com a ordem judicial, instituindo banca examinadora.

8 - A impetrante obteve a aprovação na banca, bem como o certificado de conclusão de curso, com expedição de diploma.

9 - Observa-se que não se pretendeu na presente demanda determinar a certificação de conclusão de curso, mas, sim, que se instaurasse baca examinadora visando à antecipação da colação de grau.

10 - Eventual descumprimento de horas práticas que impedissem a conclusão do curso, evidentemente, não foram objeto da demanda ou da ordem judicial liminar deferida.

11 - A posterior aprovação da aluna se deu por exercício regular de direito da IES e não de cumprimento de ordem judicial neste sentido.

12 - Desta sorte, em estrita observância do princípio da congruência, de rigor a concessão da segurança limitada ao pedido, isto é, para mera constituição da banca examinadora.

13 – Recurso da impetrante provido. Segurança concedida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000418-87.2022.4.03.6133

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TABATA ELAINE CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - SP249220-A

APELADO: REITOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITARIO BRAZ CUBAS, SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Tábata Elaine Correa Godoy contra sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos pela autoridade impetrada, analisou o mérito do mandado de segurança e denegou a segurança, revogando a medida liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que a impetrante, aluna do curso de Pedagogia na modalidade a distância do Centro Universitário Braz Cubas, requereu administrativamente a antecipação de colação de grau, com fundamento no art. 47, §2o, da Lei 9.394/96, após aprovação em concurso público para o cargo de Professor I do Município de Mogi das Cruzes/SP. Diante da negativa administrativa, sob o argumento de existência de disciplinas práticas e de estágio pendentes, impetrou mandado de segurança.

Foi deferida liminar determinando a constituição de banca examinadora especial, a qual foi realizada, resultando na aprovação da impetrante, expedição de certificado de conclusão, histórico escolar e posterior diploma.

Sobreveio sentença inicialmente extinguindo o feito sem resolução de mérito por perda do objeto; contudo, em sede de embargos de declaração opostos pela autoridade impetrada, o juízo reformou a decisão, enfrentou o mérito e denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, por ausência de comprovação da integralização das disciplinas práticas e de estágio.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos do art. 47, §2o, da Lei 9.394/96, tendo sido submetida à banca examinadora especial por força de decisão liminar, ocasião em que obteve aprovação e integralizou todos os créditos do curso de Pedagogia. Aduz que recebeu certificado de conclusão, histórico escolar e diploma, bem como tomou posse em cargo público para o qual fora aprovada em concurso. Defende a aplicação da teoria do fato consumado, a preservação do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e do princípio da segurança jurídica, requerendo a reforma da sentença para concessão da segurança.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Pretende-se a formação de banca examinadora para análise do pedido de abreviação do curso de pedagogia e posterior emissão de certificação de conclusão do curso, visando à posse em cargo público.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), estabelece em seu artigo 47, § 2o:

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

A lei prevê a hipótese de abreviação do curso quando demonstrado “extraordinário aproveitamento nos estudos” pelo aluno, a ser demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação. E, pela leitura do dispositivo legal, é possível concluir que esta é uma faculdade garantida aos alunos no seu interesse.

No caso em apreço, além de histórico escolar com notas superiores a 8 pontos (ID 263917374), a impetrante logrou êxito na aprovação em concurso público específico da área (ID 263917377), demonstrando indícios de seu notável aproveitamento nos estudos.

Saliente-se que, como isso, não se está reconhecendo eventual direito da impetrante à efetiva abreviação do curso nos termos do § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/1996, questão que deve ser objeto de análise na esfera acadêmica, em observância à autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF).

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à educação tem como um de seus escopos precípuos a qualificação para o trabalho, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal.

Transcrevo a jurisprudência dessa E. Corte neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO. LEI N.o 9.394/96. ART. 47, § 2o. CABIMENTO. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

- No caso concreto, a universidade recusou-se a constituir banca examinadora especial para redução do tempo de curso requerida em razão da aprovação da requerente/impetrante no concurso público para o cargo de Diretor de Contabilidade da Câmara Municipal de Piquete/SP, inobstante ter juntado a informação de que foi convocada para comparecimento à diretoria administrativa da câmara daquele município, no prazo de 5 dias, para tratar da contratação relativa ao certame citado, o que torna necessária a antecipação da outorga do grau de bacharel em Ciências Contábeis, sob pena da perda do cargo para o qual foi aprovada e já convocada. Verifica-se dos autos, contudo, que a acadêmica impetrante já alcançara, quando da apresentação do pedido, a aprovação em todas as disciplinas do curso, à exceção do último semestre, em andamento no momento da apresentação do requerimento. Ademais, a aprovação da estudante no concurso público para o provimento do cargo de Diretor de Contabilidade da Câmara Municipal de Piquete/SP reforça a afirmação de desempenho extraordinário, além do atingimento, na situação em apreço, de um dos escopos precípuos da educação superior, qual seja, a qualificação para o trabalho, nos termos do artigo 205 da CF/88.

- Nesse contexto, afigura-se correta a sentença, ao determinar à parte impetrada a instituição de banca examinadora especial para avaliar, mediante provas e outros meios, se a impetrante tem extraordinário aproveitamento nos estudos e lhe confira, se for o caso, a abreviação do curso, nos termos do § 2o do artigo 47 da LDB. Precedentes.

- Remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL - 5000390-32.2019.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 12/05/2020, Intimação via sistema DATA: 14/05/2020)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE ABREVIAÇÃO DE CURSO. ARTIGO 47, § 2.o, DA. LEI N.o 9.394/96. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O artigo 207 da Constituição Federal estatui que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.

- A autonomia universitária também é garantida pela Lei no 9.394/96, que expressamente dispõe sobre a autonomia para fixar os currículos dos seus cursos e programas e elaborar os estatutos e regimentos a serem aplicados no seu âmbito de atuação.

- Todavia, em que pese a autonomia didática conferida às universidades, as normas da Instituição devem ser interpretadas com proporcionalidade e razoabilidade.

- No caso concreto, a própria Lei no 9.394/96 previu a abreviação do curso, no art. 47, § 2.o: “§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”

- O impetrante demonstra que tem direito a obter, por parte da instituição de ensino, a análise de seu eventual direito à efetiva abreviação do curso.

- Ademais, não se está reconhecendo eventual direito do impetrante à efetiva abreviação do curso nos termos do § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/1996, questão que deverá ser objeto de análise na esfera acadêmica, mas o direito ao menos à abertura do procedimento administrativo no qual será submetido à avaliação por banca examinadora especial, nos termos da lei.

- Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 0002947-79.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 18/10/2021, Intimação via sistema DATA: 21/10/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ABREVIAÇÃO DO CURSO DE DIREITO. COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de remessa oficial em mandado de segurança no qual a impetrante objetiva provimento judicial para determinar à IES a realização do procedimento de abreviação do curso superior em Direito, a fim de tomar posse no cargo de Analista Judiciário - Área Fim no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em decorrência de aprovação em concurso público.

2. Em observância ao curso processual, verifica-se que apenas após a determinação judicial proferida em sede liminar as autoridades impetradas foram compelidas a submeter a impetrante à avaliação da banca examinadora especial para fins de abreviação do curso de Direito. Dessa forma, o caso vertente não se subsume à perda superveniente do interesse processual, mas sim à confirmação da medida judicial que confirmou a liminar e concedeu a segurança, consolidando-se o objeto do presente writ.

3. Mesmo que satisfativa, a concessão da liminar não enseja a perda de objeto do mandamus, cujo mérito deve ser examinado para que a decisão provisória proferida seja ou não confirmada.

4. Assim, não merece acolhimento a preliminar de carência de ação por perda do objeto, apresentada pela parte impetrada nas informações prestadas, na medida em que, conforme consignado pelo provimento de primeira instância, o cumprimento da obrigação deu-se após a concessão da liminar proferida, medida que necessita de confirmação.

5. O art. 47, § 2o, da Lei 9.394/1996 prevê o direito à abreviação do curso para os alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos, o que é demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca examinadora especial composta para esta finalidade.

6. Incumbe à comissão de avaliação aplicar as provas e divulgar os resultados para, uma vez aprovado o aluno, assegurar-lhe a colação de grau e a expedição do certificado de conclusão do respectivo curso.

7. Verifica-se que a lei de regência não traz em seu bojo a permissão para a Instituição de Ensino Superior estabelecer, por meio de regulamentação, outros pré-requisitos, como por exemplo, a média de notas, para possibilitar a abreviação de estudos.

8. Na hipótese dos autos, a impetrante realizou razoável demonstração de que possui um extraordinário aproveitamento nos estudos para fundamentar o pleito de abreviação de duração do curso de Direito, na medida em que obteve aprovação em concurso público de nível superior e também foi aprovada no XVIII Exame de Ordem Unificado.

9. Não se mostra razoável impedir a aceleração dos estudos da impetrante, aprovada em certame público de nível superior, dependendo somente da conclusão dos estudos para ser empossada no cargo público, especialmente quando a demora na finalização do curso de Direito ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, como na espécie, que se deu em razão de greve dos professores da UFMS.

10. Restando comprovada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, que ensejou a concessão da segurança, e tendo em vista a necessidade de resguardar a manutenção da situação fática consolidada pelo tempo, diante do princípio da segurança jurídica, a sentença deve ser mantida.

11. Não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

12. Reexame necessário não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5002806-47.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 21/09/2018, Intimação via sistema DATA: 25/09/2018)

Verifica-se que, deferida medida liminar para constituição de “banca examinadora especial para reestipular o programa curricular de seu curso de Pedagogia”.

Em informações prestadas (ID 263917552), a autoridade pontuou que a impetrante não teria cumprido “por possuir disciplinas de Estágio e Prática pendentes de conclusão”, motivo pelo qual não teve deferido o regime de abreviação de curso, não obstante, cumpriu com a ordem judicial, instituindo banca examinadora.

A impetrante obteve a aprovação na banca, bem como o certificado de conclusão de curso, com expedição de diploma.

Observa-se que não se pretendeu na presente demanda determinar a certificação d conclusão de curso, mas, sim, que se instaurasse baca examinadora visando à antecipação da colação de grau.

Eventual descumprimento de horas práticas que impedissem a conclusão do curso, evidentemente, não foram objeto da demanda ou da ordem judicial liminar deferida.

A posterior aprovação da aluna se deu por exercício regular de direito da IES e não de cumprimento de ordem judicial neste sentido.

Desta sorte, em estrita observância do princípio da congruência, de rigor aa concessão da segurança limitada ao pedido, isto é, para mera constituição da banca examinadora

Ante o exposto, pedindo vênias para divergir de Sua Excelência, dou provimento à apelação da parte impetrante para, a teor do artigo 487, I, do CPC, conceder a segurança a fim de determinar a constituição de banca examinadora especial para reestipular o programa curricular de seu curso de Pedagogia.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO: Trata-se de mandado de segurança impetrado visando à formação de banca examinadora para análise do requerimento de abreviação do curso de Pedagogia junto ao Centro Universitário Braz Cubas, em razão da aprovação da impetrante em concurso público.

A sentença, integrada por embargos de declaração, denegou a segurança, revogando a medida liminar anteriormente concedida. Em face da referida decisão, foi interposta apelação pela impetrante, que sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 47, §2o, da Lei 9.394/96, bem como requer a aplicação da teoria do fato consumado.

A e. Relatora negou provimento à apelação. Preliminarmente, entendeu que o cumprimento da medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, afastando a aplicação a teoria do fato consumado. No mérito, fundamentou seu entendimento no fato de que a aprovação da impetrante em concurso público, por si só, não basta para demonstrar seu desempenho extraordinário. Menciona que a aluna ainda cursava etapa final do curso, estando pendente a realização de estágio probatório e matérias complementares.

Por outro lado, foi apresentado voto divergente pelo Desembargador Federal Carlos Delgado, dando provimento ao apelo, sob o fundamento de que “além de histórico escolar com notas superiores a 8 pontos (ID 263917374), a impetrante logrou êxito na aprovação em concurso público específico da área (ID 263917377), demonstrando indícios de seu notável aproveitamento nos estudos”. No mais, consigna que não se está reconhecendo o direito da impetrante à abreviação do curso, em si, o que deve se objeto de análise na esfera acadêmica, mas o direito à constituição de banca examinadora para tanto. Destaca que a “eventual descumprimento de horas práticas que impedissem a conclusão do curso, evidentemente, não foram objeto da demanda ou da ordem judicial liminar deferida”, bem como que “a posterior aprovação da aluna se deu por exercício regular de direito da IES e não de cumprimento de ordem judicial neste sentido.

Com a devida vênia da e. relatora, acompanho o voto divergente, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal garante às universidades certas autonomias que lhes conferem competência de autodeterminação e autorregulamentação. O art. 207 da Carta Magna é bastante claro ao preceituar que “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

No plano infraconstitucional, a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe competir às universidades, no âmbito de suas atribuições, elaborar seus estatutos e regimentos internos e conferir graus, diplomas e outros títulos (art. 53, V e VI).

De acordo com a apelante, a instituição de ensino atendeu ao seu pedido de antecipação da conclusão do curso apenas após o deferimento de medida liminar, ao qual tem direito em conformidade com o art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/96, que assim dispõe:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

(...)

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

No caso em tela, verifico que a apelante possuía apenas disciplinas de Estágio e Práticas pendentes de conclusão, o que autoriza a composição de banca especial, diante do ótimo aproveitamento e da aprovação em concurso público.

Ademais, destaco que o presente caso guarda diferenças importantes em relação àquele citado no voto da e. Relatora, cujo acórdão foi de minha relatoria, na medida em que, no referido precedente, o aluno não possuía coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 9,0, não havia concluído 75% de carga horária exigida e possuía pendências de natureza financeira e documental.

Ante o exposto, com a renovada vênia da e. relatora, acompanho a divergência lançada pelo e. Desembargador Federal Carlos Delgado, para dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

VOTO

Primeiramente, a colação de grau e a expedição de diploma por parte da IES apelante se deu por força do deferimento de medida liminar.

Com efeito, o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO. IMPORTAÇÃO DE CORAIS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA O RETORNO DOS ANIMAIS AO PAÍS DE ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante impugna ato de Auditor Fiscal Federal Agropecuário que, por constatar o descumprimento de normas sanitárias, indeferiu a entrada no país de invertebrados (corais ornamentais) provenientes da Austrália, objeto de importação, cuja chegada foi registrada no Aeroporto de Guarulhos em 13/06/2018.

2. Diante da liberação dos animais, objeto da importação, há quase um ano (o que, ressalte-se, apenas ocorreu em razão do prosseguimento dos trâmites normais da quarentena autorizada em decisão liminar à época vigente), é possível vislumbrar que a decisão judicial adquiriu contornos de medida antecipatória satisfativa. De todo modo, tal fato não acarreta a perda do objeto da ação, tendo em vista que a medida liminar, marcada por sua natureza precária e provisória, deve ser objeto de confirmação ou revogação por meio de provimento jurisdicional definitivo.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003571-15.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 16/05/2019, Intimação via sistema DATA: 22/05/2019)

Passo ao exame do mérito.

O artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê o seguinte a respeito do tema de abreviação dos estudos:

“Art. 47. [...]

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino."

Da leitura do dispositivo supra transcrito pode-se concluir que o direito à abreviação do curso é devido a alunos com aproveitamento extraordinário nos estudos, a ser demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca examinadora especial composta para esta finalidade.

Referida norma, contudo, deve ser analisada cum granu salis. Isso porque a formação de uma profissional, sobretudo uma pedagoga, como é o caso dos autos, é uma tarefa com grande importância, pois impactará na formação de outros profissionais e assim por diante, influenciando no futuro da sociedade como um todo.

Nesse prisma, os estudos e todas as suas etapas são partes essenciais para a formação de um profissional com qualidade, de modo que a abreviação do curso de graduação, em regra geral, ocorre em casos excepcionais.

Vale dizer que a norma disposta no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96 deve ser aplicada em casos realmente extraordinários, em que se extrai do aluno uma condição excepcional, permitindo-se concluir que a sua manutenção no curso irá ao final prejudicar o desenvolvimento das suas capacidades.

No caso dos autos, em que pese ser louvável a aprovação da impetrante em concurso público, esse fato, por si só, não é suficiente a demonstrar o seu desempenho extraordinário, não se enquadrando na hipótese normativa em análise.

Em que pese as boas notas, a apelante cursava etapa final do curso, pendendo, porém, a realização de estágio probatório e matérias complementares. Logo, na data da impetração, a apelante não havia completado a carga horária mínima para abreviação do curso. Neste sentido, o trecho da r. sentença impugnada:

(...) correta a postura da instituição de ensino ao negar banca especial, eis que ainda restavam disciplinas práticas e de estágio, as quais não podem ser simplesmente ignoradas, ainda que a impetrante tenha sido aprovada em concurso.

Assim, não havendo a comprovação nos autos de que houve o efetivo cumprimento de todas as disciplinas práticas e do estágio, não passíveis de banca especial, é certo que não houve a devida comprovação do direito líquido e certo.

Ainda que a impetrante alegue que cumpriu toda a carga horária e disciplinas necessárias, verifica-se que a documentação neste sentido só foi trazida em sede de apelação e em histórico escolar emitido após o cumprimento da medida liminar. Além disso, por mais que informe já ter tomado posse em concurso público, também não há documentação comprobatória juntada neste sentido (ID 263917581).

Portanto, entendo ser descabido o pedido de abreviação do curso, nos termos do artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, inexistindo direito líquido e certo para a concessão da segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal em situação semelhante.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- A conclusão de curso superior não pressupõe apenas integralização de percentual mínimo da carga horária, mas aprovação em todas as disciplinas que integram a grade curricular, o que inclui carga horária mínima e aproveitamento mínimo, segundo os respectivos critérios avaliativos definidos pela Instituição de Ensino Superior.

- A disposição contida no artigo 47 da Lei n.o 9.394/96 não confere ao aluno o direito líquido e certo à abreviação da duração do curso de nível superior, e sim, apenas a possibilidade, a critério da instituição de ensino superior, de constituir banca examinadora especial para tornar menor a duração de curso superior em casos que tenham por pressuposto o aproveitamento extraordinário nos estudos.

- A mera aprovação em concurso público antes do término do curso superior, embora louvável, não basta, por si só, para ensejar eventual direito à conclusão antecipada prevista no art. 47, § 2o, da Lei n. 9.394/1996, com colação de grau e expedição de diploma, sendo imprescindível o atendimento das exigências regulamentares estabelecidas pela respectiva instituição de ensino superior.

- Inexistindo prova de que o aluno tenha cursado parte significativa das disciplinas com extraordinário aproveitamento nos respectivos estudos, inviável a aplicação do art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, Terceira Turma, AI 5027821-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 07/03/2025).

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA ESPECIAL. APROVAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – Pretende-se a formação de banca examinadora para análise do pedido de abreviação do curso de pedagogia e posterior emissão de certificação de conclusão do curso, visando à posse em cargo público.

2 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), estabelece em seu artigo 47, § 2o: “Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino”.

3 - A lei prevê a hipótese de abreviação do curso quando demonstrado “extraordinário aproveitamento nos estudos” pelo aluno, a ser demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação. E, pela leitura do dispositivo legal, é possível concluir que esta é uma faculdade garantida aos alunos no seu interesse.

4 - No caso em apreço, além de histórico escolar com notas superiores a 8 pontos, a impetrante logrou êxito na aprovação em concurso público específico da área, demonstrando indícios de seu notável aproveitamento nos estudos.

5 - Saliente-se que, com isso, não se está reconhecendo eventual direito da impetrante à efetiva abreviação do curso nos termos do § 2o do artigo 47 da Lei no 9.394/1996, questão que deve ser objeto de análise na esfera acadêmica, em observância à autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF).

6 - Ademais, não se pode perder de vista que o direito à educação tem como um de seus escopos precípuos a qualificação para o trabalho, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal.

7 - Verifica-se que foi deferida medida liminar para constituição de “banca examinadora especial para reestipular o programa curricular de seu curso de Pedagogia”. Em informações prestadas, a autoridade pontuou que a impetrante não teria cumprido “por possuir disciplinas de Estágio e Prática pendentes de conclusão”, motivo pelo qual não teve deferido o regime de abreviação de curso, não obstante, cumpriu com a ordem judicial, instituindo banca examinadora.

8 - A impetrante obteve a aprovação na banca, bem como o certificado de conclusão de curso, com expedição de diploma.

9 - Observa-se que não se pretendeu na presente demanda determinar a certificação de conclusão de curso, mas, sim, que se instaurasse baca examinadora visando à antecipação da colação de grau.

10 - Eventual descumprimento de horas práticas que impedissem a conclusão do curso, evidentemente, não foram objeto da demanda ou da ordem judicial liminar deferida.

11 - A posterior aprovação da aluna se deu por exercício regular de direito da IES e não de cumprimento de ordem judicial neste sentido.

12 - Desta sorte, em estrita observância do princípio da congruência, de rigor a concessão da segurança limitada ao pedido, isto é, para mera constituição da banca examinadora.

13 – Recurso da impetrante provido. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. CARLOS DELGADO, com quem votaram os Des. Fed. RUBENS CALIXTO e NERY JUNIOR, vencida a Relatora e a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI que lhe negavam provimento. Lavrará o acórdão o Des. Fed. CARLOS DELGADO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão